Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-28.2025.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Indeferimento da inicial. Extinção sem mérito. Notificação extrajudicial. AR. “NÃO PROCURADO”. Ausência de tentativa de entrega. Mora não constituída. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, sem análise do mérito, diante da ausência de endereço válido para cumprimento da liminar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial devolvida ao remetente com a anotação “NÃO PROCURADO” no aviso de recebimento (AR) comprova a constituição em mora do devedor.
III. Razões de decidir
3. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 permite a comprovação da mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço contratual, dispensando a assinatura do destinatário.
4. A tese firmada no Tema 1132 do STJ estabelece que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, desde que haja tentativa concreta de entrega.
5. No caso, a correspondência foi devolvida com a anotação “NÃO PROCURADO”, sem qualquer comprovação de tentativa efetiva de entrega no local.
6. A ausência de tentativa de entrega distingue o caso das hipóteses tratadas no Tema 1132, que pressupõem tentativa frustrada de entrega.
7. Precedente do STJ (AREsp 2680536/RO) reforça a necessidade de demonstração da tentativa de entrega para caracterização da mora.
8. Inexistindo comprovação da mora, mantém-se o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n 911/1969, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2680536/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.09.2024.